Tribunal: TJES
Processo: 5000563-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MASCARELLI COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO EIRELI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA PROCESSUAL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à CDA nº 08939/2022 e aplicou multa processual ao agravante por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a higidez da autuação fiscal; e (ii) analisar a legalidade da aplicação de multa processual por oposição de embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravada demonstrou, mediante escrituração fiscal digital e documentação contábil, que o valor indevidamente creditado seria de R$ 37.598,70, e não o montante de R$ 140.526,65, reconhecido parcialmente na petição inicial, corroborando a decisão de primeira instância quanto à suspensão do crédito tributário.

4. A oposição reiterada de embargos de declaração, após esclarecimento prestado pelo Juízo e sem apresentar novos fundamentos, caracteriza intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiterada oposição de embargos de declaração sem fundamento relevante caracteriza comportamento protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, § 2º, I, “a”; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, EDcl 2977194-25.2011.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 25/09/2024; TJSP, EDcl 1016312-19.2023.8.26.0005, Relª Desª Léa Duarte, j. 28/09/2024; TJDF, EMA 07229.91-54.2023.8.07.0000, Relª Desª Fátima Rafael, j. 29/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id.
16372523
(origem), integralizada pelas decisões em embargos de declaração (ids. 26450030 e 33795927 - origem), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
MASCARELLI COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO EIRELI
, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pela CDA nº 08939/2022, bem como aplicou multa processual ao recorrente em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios.

Em suas razões recursais (id. 7089192), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) a parte agravada confessa que escriturou indevidamente o valor de R$ 140.526,65 e desse valor utilizou R$ 37.598,70 para compensar com débitos de ICMS; (ii) a decisão recorrida é obscura ao não esclarecer se a multa tida por legítima é de 100% do valor lançado pelo Fisco ou do valor do ICMS indevidamente compensado; (iii) a legislação estadual (Lei nº 7.000/2001) é clara ao prever que a multa de 100% incide sobre o valor do crédito indevidamente escriturado; (iv) a decisão violou o princípio da legalidade tributária; (v) a aplicação da multa processual ao Estado foi indevida, uma vez que os embargos de declaração visavam sanar omissão e esclarecer pontos obscuros da decisão.

Pois bem.

Apenas para contextualizar a controvérsia, cuida-se, na origem, de “ação anulatória de débito fiscal” por meio da qual a agravada pretende a anulação do lançamento fiscal derivado da CDA n.º 08939/2022, constituída em razão do Auto de Infração nº 5.092.092-2, cujo motivo restou assim indicado:

Creditar-se do ICMS em desacordo com as exigências previstas na legislação, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante. Lançamento do ICMS nos termos do art. 76-A, § 5.º, II, “a”, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001.

À luz deste fato, o Fisco Estadual apurou como devido crédito tributário de ICMS no valor de R$ 140.526,65 (cento e quarenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), o que ensejou a aplicação de multa de igual valor com fundamento no art. 75-A, § 2º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001, cuja redação é a seguinte:

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 2º Faltas relativas ao crédito do imposto:

I - creditar-se de imposto em desacordo com as exigências previstas na legislação:

a)
multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado
;

Na petição inicial da ação de origem, a parte agravada reconhece equívoco parcial no aproveitamento de crédito de ICMS, o que resultaria, por outro lado, na apuração de débito tributário no valor histórico de R$ 37.598,70 (trinta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos) e não de R$ 140.526,65, conforme lastro probatório documental que apresenta.

O Juízo
a quo
reconheceu, em sede de exame sumário, a relevância da fundamentação declinada pela agravada na causa de pedir da demanda originária, razão pela qual deferiu, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o depósito do valor de R$ 37.598,70 -
a título de tributo devido
-, somado a multa, de mesmo valor (R$ 37.598,70) -
a título de multa equivalente a 100%, com fulcro no art. 75-A, §2º, I, “a” da Lei nº 7.000/2001.

Nesse contexto, rechaça-se, de início e desde já, a alegação de omissão ou obscuridade no
decisum
embargado que foi claro ao reconhecer a probabilidade do direito vindicado pela parte autora - ora agravada - quanto ao creditamento indevido de R$ 37.598,70, e não de R$ 140.526,65, de modo a exortar o depósito daquele valor, devidamente atualizado (R$ 43.817,31), a título de tributo, somado à mesma quantia, a título da multa prevista no art. 75-A, §2º, I, “a” da Lei nº 7.000/2001.

Apesar do esclarecimento empreendido pelo Juízo
a quo
na decisão de id.
26450030 (origem),
vê-se dos autos de origem que o embargante insistiu na oposição de novos embargos de declaração, de forma tortuosa e reiterada, tão somente para manifestar inconformismo com a decisão de origem embargada, atraindo a aplicação do art. 1.026, §2º do CPC,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Por tal motivo, descabe falar em desconstituição da multa aplicada pela oposição de embargos declaratórios protelatórios, que encontra amparo no disposto no art. 1.026, §2º do CPC, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, segundo a qual “é protelatória a conduta de reiterar questionamentos já esclarecidos pelo Juízo em sede de embargos de declaração”,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CORRIGIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por embargos de declaração considerados protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente apresentou memória de cálculo adequada e, em caso negativo, se tal fato ensejaria a extinção do cumprimento de sentença; (ii) verificar se os embargos de declaração opostos pelo agravante caracterizam-se como protelatórios, justificando a aplicação da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O demonstrativo de débito inicialmente incorreto foi corrigido pela parte exequente antes da intimação do executado, restando plenamente esclarecido o valor devido, tanto pelo exequente quanto pelo magistrado. 4. O agravante foi intimado corretamente sobre o valor atualizado da dívida, não havendo justificativa razoável para a alegação de extinção do cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo. 5.
Os embargos de declaração opostos pelo agravante, reiterando questão já esclarecida nos autos sobre o demonstrativo de débito, configuram intuito manifestamente protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A correção de erro material no demonstrativo de débito antes da intimação do executado não enseja a extinção do cumprimento de sentença. 2.
É protelatória a conduta de reiterar questionamentos já esclarecidos pelo Juízo em sede de embargos de declaração, o que atrai a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, EDcl 2977194-25.2011.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 25/09/2024; TJSP, EDcl 1016312-19.2023.8.26.0005, Relª Desª Léa Duarte, j. 28/09/2024; TJDF, EMA 07229.91-54.2023.8.07.0000, Relª Desª Fátima Rafael, j. 29/08/2024. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007149-26.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Superada esta questão, em que pese o esforço argumentativo do agravante, comungo da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
de que a parte agravada alimentou a petição inicial com elementos suficientes a denotar a verossimilhança da narrativa de que não se creditou indevidamente de ICMS com base na alíquota de 25% sobre a energia elétrica, conforme consta do auto de infração nº 5.092.092-2 contido no id.
15821079 (origem).

Com efeito, além de comprovar sua condição de atacadista e signatária do COMPETE -
de modo a se beneficiar do creditamento de ICMS limitado a 7%, na forma dos arts. 530-L-R-K e 534-Z-Z-Z do RICMS (Decreto nº 1.090-R/2002)
-, coligiu a agravada aos autos de origem escrituração fiscal digital (EFD FISCAL) relativa ao período de apuração (01/2018 a 06/2021), acompanhada de planilha analítica (ids.
15821089 a
15821448; e id.
15821449, respectivamente
), que -
em juízo de cognição sumária
- apontam para o registro dos estornos dos créditos excedentes a 7%, de modo a corroborar a narrativa autoral de que o creditamento indevido de ICMS não alçou à monta de R$ 140.526,65.

A r. decisão agravada foi clara a esse respeito,
in verbis
:

Aqui, mais uma vez, entendo que há elementos suficientes, considerando os fatos de que a requerente é aderente do SISCOMPETE e que seu CNIS é de empresa atacadista, o que a torna capaz de utilizar, a título de compensação, apenas 7% do valor do ICMS. Esta premissa, considerada a priori, confirma-se, ao menos neste momento processual e com as provas que até aqui se juntou, com as planilhas apresentadas pela autora (ID 15821089 a 15821449) nas quais se observa haver diferenças entre o ICMS escriturado e o ICMS compensado, ou aproveitado, o que sugere a existência de possível erro na autuação feita pelo Fisco Estadual.

O agravante, todavia, apesar de irresignado, limitou-se a reiterar que o art. 75-A da Lei nº 7.000/2001 é claro ao prever que a multa de 100% incide sobre o valor do crédito indevidamente escriturado, o que,
in casu
, representaria R$ 140.526,65, o que teria sido confessado pela agravada.

Todavia, conquanto alegue a recorrente que a parte agravada teria reconhecido o creditamento indevido de R$ 140.526,65, vislumbra-se da exordial que, em verdade, a agravada afirmou que o valor indevidamente creditado seria de R$ 37.598,70, nos termos da prova documental produzida (id.
15821067 - origem; p. 10 pdf
):

Consequentemente
o devido pela empresa é o montante de R$ 37.598,70
(trinta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos),
valor este que, sim, reconhecemos que foi apropriado de forma indevida
, conforme demonstrado nos EFD FISCAL ICMS, devendo ainda ser acrescido a multa que ora será aplicada.

Sendo assim, em juízo de cognição sumária, escorreita a r. decisão agravada, que encontra apoio na prova produzida pela parte autora à exordial, da qual se infere -
no campo da probabilidade do direito
- provável equívoco no auto de infração lavrado sob o nº 5.092.092-2, tanto no tocante ao tributo devido quanto em relação à multa cominada, que, na forma do art. 75-A da Lei nº 7.000/2001, deve se limitar a 100% do crédito indevidamente escriturado,
in casu
, R$ 37.598,70 - valor que, devidamente atualizado, alcança R$ 43.817,31.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)